Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE VERBA NÃO TRIBUTÁVEL (AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA/CRECHE). CÁLCULO DO CONTRIBUINTE. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DA INCIDÊNCIA HAVIDA. IRPF. TRIBUTAÇÃO ESCALONADA. ALÍQUOTAS E FAIXAS REMUNERATÓRIAS ESCALONADAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DE CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTERSEÇÃO. NECESSIDADE. EQUACIONAMENTO DO DISSENSO. OFENSA AO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto sobejante determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que afetara, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o REsp 1.978.629 (objeto do Tema 1.169), a matéria atinente à apreensão se a liquidação prévia do julgado traduz requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, aferido que, no caso concreto, não se discute a necessidade da prévia liquidação do julgado, ao passo que a aferição do valor do crédito executado demanda a elaboração de meros cálculos aritméticos, inviável o acolhimento da pretensão de sobrestamento do executivo até a resolução da tese controvertida pela Corte Superior de Justiça mediante aplicação do distinguishing .
2. Defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas em que o reconhecido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoa despicienda a ritualística liquidatória, ainda que se esteja no ambiente de pretensão executória aparelhada por sentença coletiva, genérica, pois, à medida em que o procedimento é orientado pela efetividade, não comportando espaço para atos desprovidos de utilidade, ensejando que, estando-se no ambiente de cumprimento de sentença coletiva em que a apuração do crédito devido demanda simples cálculos, descabida a deflagração de prévio procedimento liquidatório, inclusive porque ao executado é resguardada oportunidade para impugnar o aferido pelo exequente, afastando-se o caso do afetado pela Corte Superior de Justiça para fixação de tese jurídica.
3. O imposto de renda incidente na fonte pagadora da pessoa física apresenta natureza progressiva e é calculado de acordo com o escalonamento estabelecido, considerando-se, sempre, a faixa de incidência pertinente à remuneração que se enquadre no limite nela compreendido, de modo que o montante tributado de acordo com a alíquota estabelecida para determinada faixa não será considerado para incidência da faixa seguinte, não sendo viável que, percebida determinada parcela remuneratória de forma destacada, seja integrada à última faixa de tributação sem observância do escalonamento e dos regramentos pertinentes.
4. Tornada controvertida a apuração promovida pelas partes acerca do montante alcançado pelo crédito exequendo, originário de indébito tributário proveniente da indevida incidência do imposto de renda sobre parcela remuneratória de natureza indenizatória, portanto não tributável, cuja devolução fora determinada pelo título judicial por ter reputado indevida a incidência tributária, ressoa imperativa a interseção do órgão de assessoramento contábil para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência da exação, permitindo a aferição da correta expressão do indébito a ser repetido.
5. Tendo o título executivo reconhecido a inexistência de relação jurídico-tributária no pertinente à parcela remuneratória percebida pelo servidor à guisa de auxílio-creche, porquanto verba de natureza indenizatória, imune, pois, à incidência do imposto de renda, compreendendo condenação ilíquida, o indébito tributário deve ser apurado na forma em que originalmente realizada a tributação, ou seja, de conformidade com a regulação pertinente ao imposto de renda incidente na fonte, não havendo como se reputar que a parcela remuneratória fora tributada diretamente com a consideração do percentual máximo do tributo sem consideração da forma de incidência da exação por faixas, não implicando essa solução, portanto, ofensa à coisa julgada.
6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.